Tribunal: TJPA
Processo: 0816403-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816403-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: STEPHESON FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DE TESTE FÍSICO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reaplicação do teste de corrida em concurso público da Polícia Militar do Pará, por realização em local inadequado, em desconformidade com as exigências do edital.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a realização do teste de aptidão física em local diverso do previsto no edital justifica a concessão de tutela de urgência para reaplicação da prova, assegurando ao candidato a permanência no certame.

III. Razões de decidir

3.
O edital estabelece que o teste de corrida deve ocorrer em pista oval ou circular, com demarcação escalonada de 10 em 10 metros, e condições apropriadas para corrida.

4.
Verificada a realização do teste em via pública, sem as condições estabelecidas no edital, restou caracterizada violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5. Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da eliminação do candidato por motivo que pode ter decorrido de falha da Administração.

6.
A jurisprudência dominante é no sentido de que descumprimento de regra editalícia justifica a intervenção judicial para correção da ilegalidade.

7. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida ou de dano à ordem pública a justificar a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 300; Lei nº 6.626/2004, art. 18-E, VI, a.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0816403-10.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra STEPHESON FERREIRA DE SOUSA, diante da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA (n.º 0805574-29.2024.8.14.0045) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto DEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor, no sentido de determinar que os requeridos reapliquem o teste de corrida em “uma pista com condições adequadas (oval ou circular), apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros”, nos termos do item 12.11.6 do edital.

O autor deverá ser NOTIFICADO com antecedência sobre o teste de corrida, que deverá ser realizado em até 10 dias úteis, contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.

(...)”

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que não foi demonstrado pelo agravado qualquer perigo na demora que subsidiasse a concessão da tutela antecipada ora atacada, pois os fatos constatados pelo Agravado estão de acordo com as previsões editalícias.

Argui que a eliminação do agravado decorreu do não cumprimento do teste de corrida para a realização do concurso ou exercício do cargo, obedecendo às disposições editalícias, não havendo, portanto, ilegalidade comprovada a ser afastada pelo judiciário.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de revogar a decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 24958299).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em discussão consiste em saber se a realização do teste de aptidão física em local diverso do previsto no edital justifica a concessão de tutela de urgência para reaplicação da prova, assegurando ao candidato a permanência no certame.

Com efeito, trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, c/c, obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência em que o autor, na condição de candidato do Concurso Público destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), alega que o teste de corrida foi realizado na rua (via pública) e não numa pista oval ou circular, circunstância que afronta o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (Itens 12.11.6 e seguintes) e o Princípio da Isonomia no acesso a cargos públicos (Art. 37 da CF), tendo postulado a concessão de tutela de urgência para determinar a realização de um novo teste de corrida ao requerente.

A decisão agravada apresenta como fundamento o descumprimento às normas do edital na realização do teste de corrida, em específico o item 12.11.6.6 que determina que a pista da prova seja oval ou circular, deferindo parcialmente a tutela para determinar a repetição do teste em local apropriado conforme manda o edital.

Da análise da controvérsia, verifica-se que foram comprovados os requisitos para o deferimento parcial da tutela antecipada ao autor/agravado pela decisão recorrida, pela relevância da fundamentação acerca do não atendimento das disposições editalícias sobre o local em que foi realizada a prova de corrida e o evidente dano oriundo da sua eliminação do concurso em comento.

O Edital do concurso dispõe o seguinte sobre a prova de corrida:

"12.11.6.6 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas (oval ou circular), apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros."

Assim, além do disposto no
item 12.11.6.6
. considerado pelo magistrado, conforme transcreve o próprio agravante nas razões deste agravo, observa-se que o
item

12.11.2.1, a
, dispõe que a execução da prova ocorrerá em local plano e adequado à corrida, previamente demarcado, com identificação de metragem ao longo trajeto, o que parece que também não ter sido observado pela banca, revelando a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora para deferimento da medida pelo juízo a quo.

Na situação, impende observar o princípio da vinculação à regra editalícia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.

1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.

2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015).

3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário.

4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que:"os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente."

5. A expressão"demais legislação pertinente"foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato.

6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem.

(STJ - RMS: 62330 MS 2019/0346476-3, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)"

Outrossim, o agravado juntou aos autos de origem declarações e mídia por meio das quais se verifica que a pista de corrida não se encontrava em perfeitas condições, com irregularidades (inclusive buracos) capazes de interferir diretamente em sua funcionalidade. Portanto, podemos concluir que o desempenho do agravado pode ter sido afetado em razão das condições da pista, reforçando o preenchimento dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora na ação de origem.

Nessa direção já decidiu esse Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TAF DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO A CORRIDA EXIGIDA NO EDITAL. TESE DE ILEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE TAF PARA O CARGO DE MÉDICO. PERÍCIA REALIZADA COMPROVA INAPTIDÃO DA PISTA DE CORRIDA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

2. Apelante considerado inapto por não terem atingido o desempenho mínimo no Teste de Corrida, comprovou por meio de laudo pericial que a pista não estava em perfeitas condições, possuindo anomalias que podem ter interferido diretamente na sua funcionalidade. Laudo pericial PA 2019 0418173, 29/08/2019. CREA-PA. FLS. 542.

3. Direito líquido e certo demonstrado nos autos. Não houve recurso voluntário contra sentença que concedeu a segurança. Impetrado peticionou informando que cumpriu a decisão. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0854294-11.2019.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

Destaco, por oportuno, que na mesma direção e envolvendo o mesmo Curso de Formação há decisões monocráticas neste Tribunal, a saber: Processo nº 0815276-37.2024.8.14.0000. 1ª Turma de Direito Público. Classe: Agravo de Instrumento. Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Data da decisão: 10/12/2024, Processo nº 0815276-37.2024.814.0000, 1ª Turma de Direito Público. Classe: Agravo de Instrumento. Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Data do documento: 10/12/2024.

Diante do descumprimento da previsão do edital, caracteriza-se a ilegalidade do ato impugnado e, portanto, cabível a intervenção do Judiciário na espécie. Desse modo, a probabilidade do direito e o perigo de demora, no caso concreto, militam em favor do agravado, porquanto a irregularidade do teste de aptidão física aplicado deixa dúvida quanto à exatidão da decisão desclassificatória.

Por outro lado, não se evidencia o perigo de dano ao agravante, nem a irreversibilidade da medida determinada de repetição do teste em local apropriado conforme dispõe o Edital do Certame.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025